Tribunal: TJDFT
Processo: 0740792-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740792-85.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA PACIENTE: LUIS GUSTAVO CARDIA VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Fabianne de Oliveira Pereira, em favor de Luis Gustavo Cardia Vieira, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 2020.01.1.007430-6 , converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 19804114) e contra decisão da MM. Juíza de Direito da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos n.o 0727057-79.2020.8.07.0001 (ID 19804112). Consta dos autos que, em 31/07/2020, um indivíduo subtraiu, mediante violência física, um aparelho celular da vítima Patrícia. Segundo a ofendida, durante a abordagem, entrou em luta corporal com o autor, que conseguiu se desvencilhar, pegar o celular e fugir. A vítima procurou a delegacia de polícia e, de posse do IMEI do celular, conseguiram efetuar o rastreamento do aparelho, o qual foi localizado em uma árvore. Diante da detalhada descrição do autor efetuada pela vítima e da localização do celular próximo à residência do paciente, os policiais suspeitaram que este pudesse ser o autor do crime de roubo e mostraram sua foto à ofendida, que o reconheceu como a pessoa que lhe subtraiu o telefone. Em razão do reconhecimento da vítima, os policiais, entendendo se tratar de situação de flagrante, adentraram a residência do paciente e lhe deram voz de prisão. No momento da abordagem, o paciente estava em seu quarto acompanhado do adolescente D. V. N, o qual resistiu à abordagem e correu para o fundo do lote, onde dispensou, por cima do muro, porções de droga (06 porções de 31,85g de maconha, 08 porções de 0,87g de crack e 04 porções de 1,25g de cocaína). No quarto, sob um armário, ainda foram localizadas 03 porções de 9,67 g de maconha. Na delegacia, a vítima Patrícia reconheceu pessoalmente o paciente como o autor do roubo. Quando os policiais foram efetuar a revista do paciente, este resistiu a abordagem e desacatou os agentes, dizendo: “Seus policiais de bosta, vocês não sabem trabalhar, seus bostas”. Na delegacia, o paciente permaneceu em silêncio, acompanhado de sua advogada. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 19804114). Em 06/08/2020, o adolescente C. G. T. S. S., de 16 anos, compareceu espontaneamente à delegacia e relatou que foi o autor do roubo, dando detalhes da abordagem e apresentando a camisa e máscara utilizadas no dia dos fatos. Os policiais obtiveram imagens de uma câmera de segurança, que, embora não tenha filmado o momento do crime, capturou o momento em que o autor caminha em direção do local da abordagem e depois quando volta em fuga, com a vítima correndo em seu encalço. Diante de tais circunstâncias e do fato de o autor possuir porte físico semelhante ao do adolescente C. G. T. S. S., a autoridade policial houve por bem remeter o feito, em relação ao roubo, à Delegacia da Criança e do Adolescente. De outro lado, indiciou o paciente pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006, e no artigo 331 do Código Penal. A Defesa constituída requereu a revogação da prisão preventiva, mas o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu o pedido (ID 19804112). No presente habeas corpus, a Defesa alega que os elementos dos autos evidenciaram que o paciente era inocente em relação ao crime de roubo, o que afasta o flagrante, tornando nula a busca domiciliar desprovida de mandado judicial. Sustenta que a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas não é suficiente para autorizar a prisão preventiva, sobretudo em caso como o dos autos, em que as circunstâncias não extrapolaram o tipo penal e não indicam que o paciente estaria envolvido com a traficância. Argumenta que o menor D. V. N. assumiu a posse de 06 porções de 31,85g de maconha, 08 porções de 0,87g de crack e 04 porções de 1,25g de cocaína, de modo que, em relação ao paciente, a acusação se restringe a 03 porções de 9,67 g de maconha, o que revela que a conduta não possui maior potencialidade lesiva. Além disso, assevera que não restou demonstrado que a droga pertencia ao paciente e que se destinava à difusão ilícita, mormente porque a quantidade de entorpecente não é elevada. De outro lado, alega a impetrante que o paciente possui condições pessoais favoráveis, pois não vive do crime, exerce atividade laboral lícita, vive em companhia de sua família e possui domicílio certo. Ademais, destaca que a folha de antecedentes do paciente não indica a reiteração criminosa, pois o paciente sequer foi denunciado pelos delitos de receptação e desacato, além de que as passagens pela Vara da Infância e da Juventude não possuem contemporaneidade com o fato em apreço e não devem prevalecer sobre a razoável dúvida acerca da propriedade da pequena quantidade de droga apreendida. Por fim, aduz a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente para expedir alvará de soltura, substituindo-a pelas medidas cautelares diversas da prisão. Requer a dispensa das informações, diante da adequada instrução do feito. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, não se verifica que a prisão em flagrante do paciente padece de ilegalidade por alegada violação de domicílio, uma vez que a entrada em sua residência foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em situação que indicava situação de flagrância. Embora um adolescente tenha se apresentado na delegacia como o autor do crime de roubo, dias após a prisão, é certo que, no momento dos fatos, os policiais estavam amparados por fundadas suspeitas – ainda não totalmente descartadas, já que as investigações seguem em curso - de que o paciente seria o autor do roubo, sobretudo pela descrição detalhada e o reconhecimento seguro efetuados pela vítima. Tais elementos caracterizaram a existência de fundadas razões acerca da ocorrência de flagrante delito na residência do paciente, autorizando a entrada dos agentes públicos, com esteio no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal. No julgamento do RE n.o 603.616, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”, estando o caso dos autos de acordo com o entendimento. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente (tráfico de drogas e desacato) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo depoimento dos policiais, pelas denúncias anônimas e pela apreensão da droga. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória. Em verdade, a questão somente poderia ser examinada caso restasse comprovada de plano, o que não ocorre na espécie, em que são suficientes, para evidenciar a materialidade do crime e os indícios de autoria para fins de prisão preventiva, a apreensão de droga na residência do paciente e a existência de denúncias anônimas imputando ao paciente o crime de tráfico ao paciente, tendo a douta autoridade policial destacado que “entre as mais recentes, foram localizadas uma denúncia registrada às 00h12min da data dos fatos, 31/07/2020, e outra no dia 28/07/2020 (Denúncias n.o 13648/2020, 16464/2020 e 10568/2019, juntadas às fls. 26/28)” (ID 19804116 - Pág. 12). De fato, discutir em sede de habeas corpus, se a conduta praticada se amolda ao crime de tráfico de drogas ou de porte de droga para consumo pessoal, ou seja, discutir a tipificação legal da conduta é proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública. Com efeito, o paciente responde a inquérito policial pelos crimes de receptação e desacato, por fato supostamente praticado em 27/01/2020, no qual lhe foi concedida a liberdade provisória sem fiança e que no momento aguarda audiência para oferta de acordo de não persecução penal (ID 19847827). Assim, a reiteração criminosa do paciente, o qual estava, como ressaltado, em gozo de liberdade provisória, é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos noticiam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/02/2020, traficando entorpecentes, quando já se encontrava em liberdade provisória em razão de delito da mesma natureza. 2. O deferimento da liberdade provisória, portanto, não está servindo ao propósito de proteger a incolumidade pública. No caso dos autos, somente serviu ao propósito de atribuir mais uma imputação criminal em desfavor do paciente, demonstrando que o deferimento de medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes para impedir os seus comportamentos delituosos. 3. Registros penais podem ser levados em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva do réu e ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme recente orientação do STF no julgamento do RE 593.818, que não faz exceção nem mesmo para anotações antigas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1276975, 07273453020208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o paciente, aos 18 anos, ostenta inúmeras passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de receptação e desacato, roubo circunstanciado, tráfico de drogas, ameaça e injuria em contexto de violência doméstica contra a mulher, lesões corporais em violência doméstica, injúria e resistência e tentativa de homicídio (ID 19847817, 19847820), com informações, inclusive, de evasão recente da unidade em que cumpria medida socioeducativa. Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MUNICIADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL OU DA ACUSAÇÃO. ART. 310, INCISO II, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS PELA VIJ. AÇÕES PENAIS EM CURSO. CONDENAÇÕES. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. [...] 3. As passagens pelo juízo da infância e da juventude, embora não possam ser consideradas para fins de maus antecedentes e de reincidência, indicam o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, ainda mais quando se trata de atos infracionais praticados recentemente, bem como quando o paciente possui ações penais em curso, logo após atingir a maioridade, o que demonstra sua progressão criminosa. [...] 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1225349, 07247595420198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos, bem como em razão de o paciente já ter sido recentemente beneficiado com a liberdade provisória e ter descumprido as suas condições, voltando a delinquir. Em relação ao requerimento da Defesa de dispensa das informações, considero-as relevantes no caso dos autos, porquanto, apesar da adequada instrução do writ pela ilustre advogada, faz-se necessário saber se houve oferecimento da denúncia e quais os seus termos. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Comunique-se ao Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, fazendo referência aos autos do IP 0702362-31.2020.8.07.0011, que o acusado Luís Gustavo Cardia Vieira está preso preventivamente nos autos do inquérito policial n.o 2020.01.1.007430-6 em curso perante a 1a Vara de Entorpecentes. Recebidas as informações, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador